Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-32.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800046-32.2023.8.14.0018

APELANTE: JURACY FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06). AMEAÇA (ART. 147 DO CP).

ATIPICIDADE. INACOLHIMENTO. CONDUTA AGRESSIVA DO RÉU (GOLPES NO PORTÃO) IDÔNEA PARA INTIMIDAR A VÍTIMA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE REJEITADA. RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADO POR POLICIAIS E PELA CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27238589, datada de 17/01/2025) que condenou o apelante
JURACY FERREIRA DE SOUZA
, condenado pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, praticado no contexto do artigo 5º, inciso III e art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena
definitiva de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime Aberto
, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição
,
sob o fundamento de atipicidade da conduta
(art. 386, III, do CPP),

·

Subsidiariamente,
pela absolvição
,
por insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
, art. 386, VII, do CPP).

III - Razões de decidir

03.

A alegação de atipicidade não se sustenta, pois a vítima relatou de forma firme ter se sentido intimidada quando o Apelante passou a golpear violentamente o portão de sua residência, conduta idônea para gerar temor no contexto de violência doméstica, sobretudo diante do histórico de agressividade do réu sob efeito de álcool. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a ausência de palavras explícitas ou eventual reconciliação posterior. A confissão parcial do réu e a prova testemunhal policial corroboram integralmente o relato da ofendida, motivo pelo qual se afasta o pedido absolutório por atipicidade.

04.

A tese de fragilidade probatória não procede, pois a materialidade e autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos relatos coerentes e detalhados da vítima, pela confirmação dos policiais militares — que atestaram o acionamento por medo e o padrão de agressividade do Apelante — e pela confissão parcial do próprio réu. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, segundo entendimento pacífico do STJ, TJPA e do Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O posterior restabelecimento da relação não afasta o temor experimentado, pois o crime se consuma no momento da intimidação. Inexistindo qualquer dúvida razoável, rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas e mantém-se a condenação.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

A tese de atipicidade deve ser rejeitada, pois a conduta do Apelante, ao golpear violentamente o portão da residência, revelou idoneidade intimidativa suficiente para configurar o crime de ameaça, sobretudo no contexto de violência doméstica, em que o relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais e pela confissão parcial do réu, possui especial relevância probatória conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA. Igualmente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório é harmônico, seguro e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, sendo irrelevante eventual reconciliação posterior. Assim, inexistindo qualquer dúvida razoável, afasta-se o in dubio pro reo e mantém-se integralmente a condenação.

Dispositivos relevantes
:

Art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2169799 SP 2022/0217982-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002214450, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800046-32.2023.8.14.0018
.

APELANTE: JURACY FERREIRA DE SOUSA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
(ID: 27238592) interposta por
JURACY FERREIRA DE SOUSA
, qualificado nos autos, contra a r. Sentença (ID: 27238589) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

O Juízo
a quo

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática do crime tipificado no
Art. 147,
caput
, do Código Penal
, c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 0
1 (um) mês de detenção
, em regime aberto, com
suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo prazo de dois anos.

A Defensoria Pública apresentou Razões de Apelação (ID: 27238598) em 28/03/2025, pleiteando:

·

Absolvição
,
sob o fundamento de atipicidade da conduta
(art. 386, III, do CPP), alegando que o ato de socar o portão foi mera "bravata" ou "desabafo passional".

·

Subsidiariamente,
pela absolvição
,
por insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
, art. 386, VII, do CPP).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 27238601), a decisão condenatória é acertada, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

A Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID: 27296630), opinou pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo
, alegando que a autoria restou inconteste pelo relato seguro e detal medidas protetivas.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO:

01.
REJEIÇÃO DO PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
AMEAÇA
(ART. 147 DO CP).

A tese defensiva de atipicidade da conduta, fundada na alegação de que o Apelante teria apenas desferido “um murro no portão em momento de acalorada discussão”, sem dolo específico de intimidar, não encontra respaldo no conjunto probatório e tampouco na jurisprudência dominante.

O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave e se sente intimidada. O elemento subjetivo (
animus minandi
) deve ser aferido à luz do contexto fático, especialmente quando os fatos se inserem em ambiente de violência doméstica e familiar, no qual a palavra da vítima assume especial relevância probatória — orientação reiterada pelo STJ e observada pelo Juízo a quo.

No caso concreto, a Sentença (ID: 27238589) rechaçou com acerto a alegação de atipicidade ao registrar que a vítima FRANCISCA ELFIZA SOUZA afirmou (IDs: 27238572/ 27238573), de modo firme e coerente, ter se sentido efetivamente ameaçada diante da postura agressiva do Apelante, que “batia brutalmente no portão” da residência.

Tal comportamento, embora desprovido de palavras ameaçadoras explícitas, é objetivamente idôneo para gerar temor, sobretudo diante do histórico de agressividade do réu quando sob efeito de álcool, reconhecido pela própria vítima e não infirmado pela defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
o crime de ameaça possui natureza formal
, consumando-se
com a idoneidade intimidativa da conduta
, independentemente da ocorrência de efetivo temor ou da concretização do mal anunciado. Assim, a mera exaltação de ânimos durante discussões não afasta a tipicidade quando a conduta revela aptidão para intimidar a vítima. Vejamos:

“(...) A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça. Ademais,
é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
"
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça
,
ou seja
,
com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
,
sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
" (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024). Grifei.

Do mesmo modo, a Corte tem reiterado que, uma vez demonstradas em juízo, especialmente pela prova oral,

a promessa de mal injusto e grave e sua capacidade de gerar temor
, está plenamente configurado o delito do art. 147 do Código Penal, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório em instância extraordinária. Nesse sentido, destaca-se o precedente:

“(...) No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal,
tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima
,
a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante
,
fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente
e que não podem ser revistos na presente instância. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2169799 SP 2022/0217982-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2023). Grifei.

Ademais, a vítima buscou imediatamente a proteção estatal, registrando ocorrência e requerendo medidas protetivas de urgência, reação típica de quem efetivamente se sente ameaçada, corroborando o temor real e a concretude da intimidação sofrida.

A confissão parcial do réu (ID: 27238579), admitindo ter golpeado o portão, reforça sua participação nos fatos e afasta a narrativa defensiva de simples “desabafo passional”. A conduta, examinada em seu contexto, extrapola meras bravatas e configura inequívoco gesto intimidatório.

Diante de prova firme, coerente e harmonicamente corroborada,
não subsiste qualquer dúvida quanto à tipicidade da conduta e ao dolo específico exigido pelo art. 147 do Código Penal
.

Assim,
rejeita-se integralmente o pleito absolutório por atipicidade, mantendo-se hígida a condenação
.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
IN DUBIO PRO REO
(Art. 386, VII, CPP).

A tese defensiva de fragilidade probatória não encontra qualquer respaldo nos autos
.

A alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, ou de que o restabelecimento posterior da relação afastaria o temor, não resiste ao exame do conjunto fático-probatório judicializado.

O
Ministério Público
, em contrarrazões (ID: 27238601), qualificou corretamente o acervo como
“harmônico, coerente e robusto”
, rechaçando a tentativa da defesa de invocar o
in dubio pro reo
quando as provas da acusação foram recolhidas sob contraditório e devidamente valoradas.

A vítima
FRANCISCA ELFIZA SOUZA
relatou em juízo (IDs: 27238572/ 27238573), de maneira firme, detalhada e coerente, que
se sentiu ameaçada pela conduta agressiva do réu
, especialmente quando este passou a golpear violentamente o portão de sua residência. Sua narrativa não apresenta contradições e está em perfeita harmonia com a dinâmica dos fatos apurada na instrução.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiça brasileiro, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina e recorrente dessas infrações. O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

A
prova testemunhal policial
corrobora integralmente o relato da ofendida. Os policiais militares
Natanael Lima de Lacerda
e
Gesiel Silva dos Santos
(ID: 27238575/

27238577) confirmaram que a vítima os acionou por sentir-se ameaçada pela postura agressiva do Apelante e relataram, ainda, que o réu já havia sido detido anteriormente por episódios de violência contra mulher, reforçando o padrão comportamental agressivo.

Ademais, a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os depoimentos de policiais podem fundamentar a condenação
, desde que
estejam corroborados por outros elementos probatórios

e tenham sido produzidos sob contraditório. Tal entendimento foi reafirmado no seguinte precedente:

“(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
,
os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório
,
quando em harmonia com as demais provas dos autos
,
e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o que não se verifica no caso
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023). Grifei.

Soma-se a isso a
confissão parcial do próprio réu
, que admitiu ter desferido golpes no portão, fato que, contextualizado na situação de tensão e histórico prévio de violência, revela inequívoca capacidade intimidatória.

A alegação de que o posterior restabelecimento da relação afastaria o temor é juridicamente irrelevante: o crime de ameaça
se consuma no momento em que o fundado receio é gerado na vítima
, pouco importando reconciliações posteriores.

Assim, a
materialidade
está demonstrada pelos elementos constantes do boletim de ocorrência e da prova oral; e a
autoria
, pelo relato seguro da vítima, corroborado pelos policiais e pela própria admissão do réu quanto à conduta agressiva.

O conjunto probatório é coeso, seguro e juridicamente idôneo, afastando por completo qualquer dúvida razoável
. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se, portanto
,
incólume a condenação
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27296630)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JURACY FERREIRA DE SOUSA, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025